Tribunal: STF
Processo: Rcl 5126
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Ação civil pública. Membro
   do Congresso Nacional.
1. Os julgados desta Corte apontados como
   ofendidos, Reclamação nº 4.895/DF e nº 2.138/DF, não tratam da
   mesma situação destes autos, porquanto cuidaram da competência
   para o processamento de ação de improbidade contra ato praticado
   por Ministro de Estado (art. 102, I, "c", da Constituição
   Federal), circunstância diversa da presente, que envolve membro
   do Congresso Nacional, relativamente ao qual a legislação
   infraconstitucional não prevê crime de responsabilidade.
2.
   Agravo regimental desprovido.